Tribunal: STF
Processo: Rcl 15858
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Magistrado. Remoção a pedido. Ajuda de custo. Matéria de interesse de toda a magistratura nacional. Artigo 102, I, “n”, da Constituição Federal. Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da controvérsia. AO-QO 1.569, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.